Tribunal: CARF
Processo: 16327.907285/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.907285/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.165 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas devem vir acompanhadas das provas documentais
necessárias e suficientes.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.164, de 19 de outubro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 16327.904490/2008-38, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.907285/2009-13
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.165 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907285/2009-13

Janeiro – RJ1, através do acórdão 12-73.225, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:

Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp eletrônica no
27962.52178.300605.1.3.04-1424 (e-fls.24/29) transmitida em 30/06/2005, por
intermédio do Programa PER/DCOMP, em que se pleiteia o reconhecimento de
direito creditório para fins de compensação, oriundo de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ (cód.rec. 2390), relativo ao ajuste anual do ano-calendário 2004,
recolhido em 28/02/2005, no valor de R$ 33.604.247,88.
A DRF/SÃO PAULO proferiu o Despacho Decisório no 842652923, de
22/06/2009 (e-fls.20, recebido em 26/06/2009 (e-fls.38 e 44) no qual se lê:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 267.074,73
Valor do crédito original reconhecido: 0,01
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito diponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP .
(...)
Em face da insuficiência de crédito, o Despacho Decisório, assim, decidiu:
Homologar parcialmente a Dcomp, a seguir relacionada:
(...)

O débito, objeto de compensação, foi cadastrado no sistema Sief, tendo sido
gerado processo de cobrança no 16327-907.880/2009-41.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
Na manifestação de inconformidade (e-fls.2/10), de 27/09/2009, o interessado
alega, em síntese:
O cometimento de erro de fato no preenchimento da DCTF;
Tem direito ao crédito de R$ 267.074,73, uma vez que foi recolhido,
indevidamente, o valor de R$ 33.271.532,55, relativo ao IRPJ, ajuste anual do
ano-calendário 2004, sendo que o valor correto é o montante de R$
33.007.103,14.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.165 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907285/2009-13

Por fim, requer: a) a homologação da compensação; b) que sejam efetuadas
diligências para comprovação das alegações mencionadas (perícia).
Na manifestação de inconformidade, o interessado juntou dentre outros
documentos, cópia de ata de assembléia geral ordinária e extraordinária.
Nesta Turma, foram acostadas consultas aos sistemas informatizados da RFB de
e-fls.41/67. É o Relatório.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO.
Indefere-se o pedido para a realização de perícia, formulado sem a observância
dos requisitos estabelecidos na lei de regência.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PROVA. MOMENTO DE
APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. IRPJ. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Mantém-se o Despacho Decisório se não elidido o fato que lhe deu causa.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo, o contribuinte, agora recorrente, apresentou o
recurso voluntário tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça
impugnatória/manifestação de inconformidade.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.165 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907285/2009-13

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade,
pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre pedido de compensação, em que o
crédito de R$ 307.119,81 tem sua origem em pagamento indevido ou a
maior de IRPJ, no qual o contribuinte alega que recolheu o valor de
R$2.288.306,63, relativo ao IRPJ, ajuste anual do ano-calendário 2003,
sendo que o valor correto é o montante de R$1.981.186,82.
Em sede de manifestatória, o contribuinte alegou erro de fato no
preenchimento da DCTF, e requereu diligências para comprovar seu
direito.
A decisão recorrida contestou o pedido de diligência, ressaltando que o
ônus probatório é do mesmo, devendo apresentar já sua manifestação de
inconformidade, e que o DARF estava integralmente alocado do respeito
débito informado em DCTF.
A decisão recorrida ressalta:
22.
Conforme se vê no quadro acima, o interessado confessou na DCTF,
entregue em 14/05/2004, dívida de IRPJ, apurada no ajuste anual, do ano-
calendário 2003, no valor de R$ 2.288.306,63. E foi a essa dívida que o DARF
de igual valor, de 27/02/2004, foi alocado, razão por que tal DARF não poderia
ter sido indicado na Dcomp, entregue em 29/09/2004, como o foi, para a
quitação de outros débitos.
23.
Não obstante isso, o interessado não traz as provas documentais e
escriturais de que era outro o débito de IRPJ.
24.
O fato de a única DIPJ entregue informar valor de IRPJ distinto
daquele confessado em DCTF, não faz prova do erro alegado.

Destaca igualmente que o contribuinte retificou a DCTF, contudo, em
17/09/2008, após a ciência do despacho decisório, ocorrido em
29/08/2008.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente, apesar de alertada na decisão
recorrida da necessidade de comprovar o seu direito creditório através de
“provas documentais e escriturais”, não o faz.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.165 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907285/2009-13

Na sua peça recursal traz praticamente os mesmos elementos da
manifestação de inconformidade, e insiste no erro de fato no
preenchimento da DCTF original.
Contudo, constituído o litígio, é seu dever o ônus probatório, e na decisão
recorrida foi devidamente alertado que não bastaria apresentar o que já
apresentara, devendo trazer aos autos elementos documentais e
escriturais, o que não foi o caso.
Este colegiado prima pela verdade material, contudo, deve ser igualmente
do interesse do contribuinte, e não numa insistência da sua posição na
sede recursal da instância anterior, a qual foi devidamente alertado de
como proceder, ou ao menos dá início com algum documento relevante
para comprovar sua alegação, o que poderia ser entendido como animus
probatório, mas não o faz.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 165
DF CARF MF
Original